Tribunal: STF
Processo: HC 263871
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.034.815/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, c/c art. 39, II e V da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. BRIGA ENTRE DETENTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO E DAS OITIVAS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A defesa pretende a declaração de nulidade do procedimento administrativo disciplinar e a desclassificação ou absolvição da falta grave (agressão entre presos), alegando ausência do apenado na colheita dos depoimentos e fragilidade probatória quanto à suposta agressão, pleito que não encontra respaldo nos elementos dos autos. 



    2. O procedimento administrativo disciplinar observou a Resolução SAP n. 144/2010, assegurando contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade pela ausência do apenado em depoimentos de agentes penitenciários, pois houve anuência expressa da autoridade administrativa, além do acompanhamento pela defesa técnica.



     3. No tocante à nulidade no PAD, "Não há obrigatoriedade de que o interrogatório do sentenciado ocorra no último ato da instrução, bastando que seja sempre respeitado o contraditório e a ampla defesa, além da presença de um defensor" (AgRg no HC 369.712/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 1/6/2018) (AgRg no HC n. 763.134/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 



    4. As declarações dos agentes penitenciários, corroboradas por laudos de lesões, boletim de ocorrência e demais elementos do PAD, são suficientes para caracterizar a falta grave, incidindo a presunção de veracidade dos atos administrativos até prova em contrário.



    5. A análise da tese de inexistência de agressão ou de sua desclassificação demandaria revolvimento aprofundado da matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “os depoimentos dos agentes penitenciários devem ser declarados nulos, uma vez que o acusado não teve a oportunidade de acompanhá-los, prejudicando assim sua defesa e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa”; e (b) “Não se pode presumir a culpa do reeducando sem provas robustas e inequívocas”. Ao final, requer a concessão da ordem “para absolver o sentenciado da falta a ele imputada”. 



    É o relatório. Decido.



    Ao afastar a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça assim consignou:



    Sobre a ausência do executado no depoimento das testemunhas, ao contrário do que alega a defesa, houve a anuência expressa da autoridade administrativa para que os policiais prestassem suas declarações sem a presença do apenado, nos termos do art. 72, §3º, do Regimento Interno Padrão da Penitenciária de SP (As testemunhas da administração que se sentirem constrangidas ou ameaçadas pelo acusado devem prestar seu depoimento sem a presença daquele, desde que com a anuência da autoridade apuradora), conforme seguintes trechos dos relatos dos dois policiais - STJ, fls. 55/56:



    [...]



    Além disso, não houve qualquer prejuízo, pois a defesa esteve presente nos dois depoimentos policiais - STJ fls. 55/56. E depois, ainda apresentou defesa escrita - STJ fls. 57/63. 



    Segundo entendimento pacífico nesta Corte, é desnecessário o comparecimento do acusado ao ato, se a defesa técnica acompanhou todo o procedimento. 



    O ato impugnado não apresenta ilegalidade, sobretudo porque o apenado, além de ter sido ouvido perante a autoridade administrativa, foi devidamente assistido por defesa técnica durante todo o procedimento, inclusive na oitiva das testemunhas, e apresentou sua versão dos fatos, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    Além disso, a defesa não demonstrou de que forma a renovação da oitiva das testemunhas beneficiaria o paciente, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato impugnado, com vistas a invalidar todo o processo administrativo disciplinar. Incide, nessas circunstâncias, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    A impetração também questiona a conclusão do processo administrativo que apurou a prática de falta grave pelo paciente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: 



    Por último, quanto às provas para imputação da falta grave, os fatos foram devidamente comprovados pelo comunicado do evento - STJ fl. 32 -, pelo qual foi relatado que os policiais ouviram alguns gritos no interior do Pavilhão 2 e notaram que o ora agravante e o detento Fernando estavam discutindo e chegaram às vias de fato, informação essa que foi confirmada pelos dois depoimentos policiais [...]. Nesse sentido, conforme bem fundamentado no relatório do PAD:



    [...]



    Impende registrar, em relação à materialidade e autoria da infração disciplinar, que a ''prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 



    Anote-se, por oportuno, que "a análise da tese de não configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra. LAURITA VAZ, DJe de 7/3/2014).



    As razões apresentadas pela instância ordinária demonstram que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuram falta grave. Tal constatação não comporta reparos. Primeiro, porque não há qualquer vício evidente a ser corrigido. Segundo, porque compete ao julgador natural da causa avaliar os elementos de prova colhidos no processo administrativo e atribuir-lhes a consequência jurídica cabível (HC 207053 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nessa linha, afastar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias exigiria incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com o Habeas Corpus (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi descrita de forma clara e se enquadra nos preceitos da Lei de Execução Penal. Além disso, houve a indicação de suporte probatório suficiente para tornar plausível a imputação, permitindo ao paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente